Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717365-67.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MATHEUS ANDRE SOUSA MARQUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da certidão de ID 72620713, informando o trânsito em julgado do HC no 983959/DF, remetam-se os autos ao Juízo do primeiro grau, para as providência cabíveis. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.